Tribunal: TJES
Processo: 0000354-71.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000354-71.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MAFALDA GRATIERI PANZINATTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
MANTIDO
. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
READEQUAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. A
sentença,
fundamentada em laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade da assinatura da consumidora no instrumento contratual, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão no presente recurso são: (a) a possibilidade de convalidação do contrato em razão do mero depósito do valor na conta da consumidora; (b) a configuração do dano moral, mesmo diante da alegada ausência de tentativa de resolução administrativa prévia; (c) a relevância da demora no ajuizamento da ação para a caracterização do direito da autora; (d) a adequação e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; (e) a definição do regime de juros de mora e correção monetária aplicável à condenação (consectários legais); e (f) a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras submetem-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente por danos gerados por falha na prestação de seus serviços, nos termos do artigo 14 do CDC. A fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimo consignado constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira, conforme o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A prova pericial grafotécnica, ao concluir de forma categórica que a assinatura aposta no contrato não emanou do punho da autora, constitui elemento probatório suficiente para comprovar a fraude e a consequente inexistência do negócio jurídico.

5. A convalidação de um negócio jurídico nulo ou inexistente, como o que decorre de falsificação de assinatura, não ocorre pelo simples fato de o valor do suposto empréstimo ter sido creditado na conta da consumidora. A validade do negócio jurídico pressupõe manifestação de vontade livre e consciente, elemento ausente no caso de fraude. O depósito unilateral de valores, seguido da imediata contestação pela vítima, não tem o poder de validar um ato juridicamente inexistente.

6. A ausência de reclamação administrativa prévia ou a demora no ajuizamento da ação não afastam o direito à reparação por danos morais, nem significam arrependimento ou aceitação tácita da fraude, especialmente por se tratar de consumidora idosa e vulnerável. O direito de acesso à justiça é incondicionado.

7. Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato fraudulento, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral. O valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, e está em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal.

8. Os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, considerando a complexidade da causa, que envolveu a produção de prova pericial, e o zelo demonstrado, não comportando redução.

9. A sentença deve ser reformada no capítulo referente aos consectários legais da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, para adequá-la à legislação. D
eve ocorrer a incidência da Taxa SELIC, a partir da citação, com dedução do IPCA, até o arbitramento. A partir do arbitramento, deve incidir unicamente a Taxa SELIC (sem dedução do IPCA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco da atividade, não sendo a responsabilidade afastada pela alegação de que também foi vítima de terceiro fraudador.

2. A comprovação de falsidade da assinatura em contrato bancário por meio de perícia grafotécnica conduz à declaração de inexistência do negócio jurídico, não havendo convalidação pelo simples crédito do valor na conta do consumidor, mormente quando este contesta a operação.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186, 389, 406, 884 e 927; Código de Processo Civil, art. 85 e 373.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; EMENTA TJ-MG - Apelação Cível: 50344636120218130145; EMENTA TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003177320218080002; EMENTA TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000354-71.2022.8.08.0061

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA: MAFALDA GRATIERI PANZINATTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (ID 18021989) proferida pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta-ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
MAFALDA GRATIERI PANZINATTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(a)
declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 010016848893 e determinar sua nulidade, confirmando a tutela de urgência que suspendeu os descontos;
(b)
condenar o réu a restituir à autora, de forma simples, os valores descontados, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção pelo IPCA-E desde a sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação, autorizando a compensação do montante creditado na conta da autora. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de convalidação do negócio jurídico, uma vez que a Apelada recebeu o valor do empréstimo em sua conta e não o devolveu administrativamente ou judicialmente;
(ii)
a ausência de dano moral, pois a Apelada não teria tentado resolver a questão na via administrativa antes de ajuizar a ação, o que afastaria o abalo psíquico;
(iii)
a demora no ajuizamento da demanda, que indicaria arrependimento tardio e não fraude;
(iv)
o fato de os descontos serem de baixo valor e não terem gerado maiores transtornos, configurando mero aborrecimento;
(v)
subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da indenização, por ser excessivo;
(vi)
a aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros e correção monetária; e
(vii)
a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 18022002), a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em sua petição inicial, a autora, ora Apelada, alegou que foi surpreendida com descontos mensais de R$ 40,67 em seu benefício previdenciário, referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado (nº 010016848893), no valor de R$ 1.428,52, que afirma jamais ter celebrado com a instituição financeira ré.

Sustentou a ocorrência de fraude, mediante falsificação de sua assinatura, e pugnou pela declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Durante a instrução processual, foi determinada a produção de prova pericial grafotécnica. O laudo pericial (ID 18021531), elaborado pela perita nomeada, concluiu de forma categórica que a assinatura aposta no contrato questionado não partiu do punho escritor da autora, tratando-se de uma imitação lenta e com divergências significativas em relação aos seus padrões gráficos autênticos.

Após a manifestação das partes sobre o laudo, sobreveio a r. sentença recorrida.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte consiste em analisar a responsabilidade da instituição financeira por contratação de empréstimo consignado mediante fraude, a configuração dos danos morais e materiais, a adequação do valor indenizatório e dos honorários advocatícios, e, por fim, o regime de juros e correção monetária aplicável à condenação.

O ponto de partida para a análise do mérito recursal é a constatação da fraude que vitimou a consumidora. O Laudo Pericial Grafotécnico (ID 18021531) foi conclusivo ao atestar que a assinatura atribuída à senhora Mafalda Gratieri Panzinatto no contrato nº 010016848893
não proveio de seu punho escritor
.

Diante da prova técnica, que não foi infirmada pelo apelante, a tese de fraude restou comprovada. A relação jurídica que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da Apelada é, portanto, juridicamente inexistente, por ausência de um de seus elementos essenciais: a manifestação de vontade.

Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira está configurada. A fraude praticada por terceiro em operações bancárias não configura caso fortuito externo capaz de romper o nexo causal, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. Essa matéria, aliás, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da
Súmula 479
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A alegação do Apelante de que também foi vítima da fraude não o exime de sua responsabilidade perante a consumidora. Compete à instituição financeira, que lucra com a atividade de concessão de crédito, investir em mecanismos de segurança robustos e eficazes para verificar a autenticidade dos documentos e a identidade dos contratantes, a fim de evitar que seus clientes sejam lesados. A falha nesse dever de segurança caracteriza o defeito na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O Apelante defende, ainda, a tese de que o contrato teria sido convalidado, uma vez que o valor do empréstimo foi creditado na conta da Apelada e esta não o devolveu.

Tal argumento não merece prosperar. Um ato jurídico inexistente, como um contrato celebrado com assinatura falsificada, não é passível de convalidação ou ratificação, pois lhe falta o elemento fundamental da vontade. A manifestação de vontade é pressuposto de existência do negócio jurídico, e sua ausência total, como no caso da falsificação, torna o ato juridicamente inexistente. Nesse sentido:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. [...]
A convalidação do contrato exige manifestação válida de vontade, inexistente na hipótese, uma vez comprovada a falsificação da assinatura da autora no instrumento contratual. O simples depósito do valor em conta bancária, sem consentimento da titular e diante da manifesta intenção de devolução, não convalida negócio jurídico inexistente.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50344636120218130145)

O mero recebimento de um valor em conta, cuja origem a consumidora desconhecia e contestou, não pode ser interpretado como aceitação tácita ou execução voluntária de um negócio nulo. A lógica da convalidação pressupõe um negócio anulável, onde a parte, ciente do vício, opta por confirmá-lo, o que é manifestamente distinto de um ato inexistente por fraude.

O Apelante se insurge, outrossim, contra a condenação por danos morais, argumentando que a situação configurou mero aborrecimento, especialmente pela ausência de reclamação administrativa e pela demora no ajuizamento da ação.

Contudo, a situação vivenciada pela Apelada transcende o mero dissabor cotidiano. Trata-se de uma senhora idosa, aposentada, que teve seu nome e assinatura utilizados fraudulentamente para a contratação de um empréstimo que não solicitou, e, como consequência, sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal em casos análogos, configura-se o dano moral em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos de benefícios previdenciários de pessoa idosa e vulnerável, vejamos:

EMENTA:
[...] O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003177320218080002, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA:
[...] 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo juízo de primeiro grau, entendo que se mostra razoável e proporcional. O montante atende à dupla finalidade da reparação civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor uma sanção pedagógica ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas negligentes na verificação de contratos. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes e não representa enriquecimento ilícito para a Apelada, devendo, portanto, ser mantido.

O Apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios de 15% para o patamar mínimo de 10%. Contudo, a fixação realizada pelo juízo sentenciante observou adequadamente os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A causa demandou o acompanhamento de uma fase instrutória com produção de prova pericial técnica, essencial para o deslinde do feito. O trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço justificam a fixação em 15% sobre o valor da condenação, percentual que se encontra dentro dos limites legais e remunera de forma justa o profissional, razão pela qual deve ser mantido, especialmente levando em consideração a base de cálculo (condenação).

No que se refere aos juros de mora relativo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste parcial razão ao Apelante.

Quanto ao marco inicial, a incidência deve ocorrer a partir da citação, por se tratar de responsabilidade decorrente de um contrato, ainda que a relação jurídica tenha sido reputada, ulteriormente, inexistente.

No entanto, em relação ao índice aplicável, para simplificar e unificar os consectários sobre esta verba, adequando-a à nova sistemática legal, deve ocorrer a incidência da Taxa SELIC, a partir da citação, com dedução do IPCA, até o arbitramento. A partir do arbitramento, deve incidir unicamente a Taxa SELIC (sem dedução do IPCA).

Dessa forma, a sentença merece reforma neste particular para adequar os consectários legais da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença exclusivamente no que tange aos consectários legais da condenação, determinando que sobre o valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00), incida a Taxa SELIC, a partir da citação, com dedução do IPCA, até o arbitramento; a partir do arbitramento, deve incidir unicamente a Taxa SELIC (sem dedução do IPCA).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença exclusivamente no que tange aos consectários legais da condenação, determinando que sobre o valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00), incida a Taxa SELIC, a partir da citação, com dedução do IPCA, até o arbitramento; a partir do arbitramento, deve incidir unicamente a Taxa SELIC (sem dedução do IPCA).